Tribunal: TJDFT
Processo: 0761791-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2o RÉU. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM VIAGEM INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. A parte autora e os réus, separadamente, interpuseram recursos inominados. O autor alega, em síntese, que o valor da indenização fixado pelo juízo de origem não observa o caráter pedagógico da condenação. Requer a majoração da condenação. O primeiro requerido –Banco Bradesco- em seu recurso inominado, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, sustenta que não ficou comprovada a recusa de pagamentos ou o bloqueio do cartão de crédito. O segundo requerido, por sua vez, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima na presente ação e, no mérito, afirma não existir nexo causal mínimo para a condenação imposta. O primeiro réu e o autor apresentaram contrarrazões.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o autor imputa aos réus a responsabilidade pelo bloqueio do seu cartão de crédito. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando que os vídeos de Ids 18684219 e seguintes demonstram o bloqueio do cartão de crédito do autor no exterior, há verossimilhança das suas alegações, de modo a autorizar a inversão do ônus da prova prevista no referido dispositivo da legislação consumerista. Portanto, caberia aos requeridos comprovar a regularidade dos serviços prestados ou eventual culpa do consumidor no evento narrado.
7. Os requeridos não comprovaram que houve a regular prestação dos serviços de cartão de crédito, uma vez que não juntaram aos autos qualquer elemento probatório que pudesse atestar que o autor se utilizou dos referidos cartões. A relação de compras juntada aos autos pelo 1o réu (ID 18684283) refere-se a compras realizadas via internet. Em relação a este tipo de compra não há controvérsia, nos autos, de que o cartão não estava bloqueado. Os requeridos poderiam ter apresentado aos autos comprovante de compra realizada em loja física, no período em que o autor esteve em viagem, ou documento que demonstrasse que o mesmo não havia solicitado o desbloqueio, todavia assim não agiu. Conforme o conjunto probatório dos autos é possível concluir que o autor não pôde utilizar os seus cartões, de débito ou de crédito, durante a viagem realizada ao exterior, situação que configura falha na prestação dos serviços dos requeridos e enseja indenização por eventuais danos sofridos.
8. O indevido bloqueio do cartão de crédito (ato ilícito), agravado pelo fato de o autor encontrar-se em viagem internacional e impossibilitado, ou prejudicado, de honrar seus compromissos financeiros, é circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento do dia a dia, configurando inegável falha na prestação dos serviços que enseja reparação por dano moral.
9. Quanto ao valor da condenação, o autor não comprovou que teve maiores prejuízos em razão do bloqueio dos seus cartões ou que foi impossibilitado de pagar os serviços essenciais à sua viagem, tais como hospedagem e locomoção. Assim, considerando o caráter pedagógico da decisão e o poder econômico das requeridas, bem como diante da ausência de outros elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo motivo para redução ou majoração.
10. Cabe ressaltar que, nos termos do art. 18, caput, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por vícios na prestação dos serviços. Desse modo, considerando que a 2a ré é a responsável pela bandeira dos cartões do autor, ela responde, solidariamente, pelos danos oriundos da falha no uso dos mesmos.
11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.